Tribunal: CARF
Processo: 19515.002039/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002039/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.073 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
EMBIARA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
DESCONTO DE SEGURADO, RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA.
A empresa é obrigada arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e dos contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração, e recolher o produto arrecadado
juntamente com as contribuições a seu cargo devidas.
LANÇAMENTO FISCAL. BOA FÉ.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
EXCESSO DE MULTA. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE.
Não cabe ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com
diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade ou
do Não Confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 16-
25.581, de 08 de junho de 2010, exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002039/2009-36
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002039/2009-36

Julgamento em São Paulo I/SP, fl. 45 a 50, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória - DEBCAD
37.225.508-6, por ter a empresa deixado de arrecadar contribuição previdenciária de segurado
empregado a seu serviço, mediante desconto de sua remuneração.
O citado Auto de Infração consta de fl. 03 a 07 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 08/09, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 2.658,36.
A infração que levou ao lançamento foi assim descrita pela Autoridade
Lançadora:
A empresa deixou de arrecadar, mediante desconto dos valores fornecidos, a titulo de
Vale Transporte, Vale Refeição e Cesta Básica, pagos em Dinheiro, Assistência Medica,
e bem como descontou a menor a contribuição de alguns segurados,
Ciente do lançamento pessoalmente, fl. 03, inconformado, o contribuinte autuado
apresentou a impugnação de fl. 40/41, em que apenas alega que a exigência não pode prosperar
por não ter incluído em folha de pagamento valores que não considera salário-de-contribuição.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação parcialmente
procedente, reduzindo a exigência ao valor mínimo diante da inexistência de circunstâncias
agravantes. No mais, entendeu correto o lançamento, lastreada nas razões que estão sintetizadas
na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO.
NÃO
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado contribuinte
individual, mediante desconto de sua remuneração, constitui infração ao art. 30, inciso I,
alínea “a” da Lei n° 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido em parte.
Ciente do Acórdão da DRJ em 20 de outubro de 2010, conforme fl. 53, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 57 a 65, em 19 de novembro
de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
- PRELIMINARMENTE
- DOS FATOS E DO DIREITO
Os itens acima foram tratados em conjunto por estarem relacionados entre si.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002039/2009-36

A defesa inicia a apresentação de suas razões afirmando que o Auto em tela deve
ser extinto sem resolução do mérito, por não haver, por parte da Receita Federal, interesse
processual, já que o crédito principal que gerou a presente exigência está suspenso, sem decisão
final. Assim, não haveria dívida, mas, até que haja julgamento definitivo da exigência principal,
apenas mera presunção. Razão pela qual entende que a autuação não observou as formalizadas
legais unicamente por não terem sido, ainda, concluídos os litígios instaurados nos processos
principais.
Enfatiza sempre agiu de boa-fé e que forneceu ao Auditor-Fiscal todas as
informações requeridas e entende que a previsão de aplicação da lei mais benéfica objeto da
Portaria Conjunta PGFN/RFB o 14/2009 corrobora a assertiva de que o acessório precisa ser
avaliado apenas quando da conclusão do principal.
Por fim, apresenta alegações relacionadas ao excesso da exigência a sua falta de
razoabilidade, além de requerer a aplicação imediata da regra mais benéfica.
Sintetizadas as razões recursais, incialmente vale ressaltar que tal tema não foi
veiculado na impugnação com o mesmo conteúdo, o que resultaria na conclusão de que, pelo
menos em parte, trata-se de matéria não impugnada, não integrando o litígio fiscal.
Não obstante, em razão de parte das alegações tangenciarem a questão da nulidade
do lançamento, que poderia ser entendida como matéria de ordem pública, conheço do tema e
passo a sua análise.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilização funcional da Autoridade lançadora, tudo nos termos do art. 142 da Lei
5.172/66 (CTN), que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, constatada uma infração à legislação tributária para a qual haja cominação
de penalidade legalmente prevista, não pode a Autoridade lançadora simplesmente deixar de
constituir o crédito tributário correspondente.
Contudo, é certo que a falta de definitividade no julgamento dos processos dos
quais decorrem a presente exigência acabaria por trazer alguma preocupação na tramitação do
presente, pois, de fato, não faria sentido julgar o acessório antes de ser julgado o principal. É por
esta razão que, como regra, os processos decorrentes do mesmo procedimento fiscal tramitam
conjuntamente, o que permite que sejam aplicados ao lançamento do acessório, naquilo que for
cabível, os reflexos decorrentes de eventuais alterações julgadas pertinentes nos processos
principais.
É exatamente este rito que foi seguido no presente caso, em que os processos
principais foram tratados por este mesmo Relator e submetidos à esta mesma Turma de
julgamento na mesma sessão, em momento imediatamente anterior.
Ocorre que nem todas as matérias integraram o litígio administrativo, já que, no
processo em que se discutiu a exigência de obrigação principal, não houve impugnação do
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.073 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002039/2009-36

lançamento na parte que trata do pagamento de plano de saúde, do que resulta, neste tema
específico, a definitividade do tributo lançado.
Neste sentido, considerando que o valor exigido da multa sob apreço não varia de
acordo com o montante lançado de principal, basta uma única ocorrência de falta de retenção
que já seria suficiente para ensejar a exigência. Assim, ainda que a totalidade do pleito
formalizado no processo principal seja acolhida, a definitividade no âmbito administrativo do
lançamento incidente sobre valores pagos a título de plano de saúde evidencia que não
prosperam os apelos recursais.
No que tange à questão da boa-fé, a regra geral é aquela contida no art. 136 do
CTN que prevê que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Já em relação ao excesso da multa, é questão que escapa à possiblidade de
avaliação administrativa, já que o Princípio Proporcionalidade, da Razoabilidade ou, ainda, a
verificação de efeito confiscatório de uma multa fiscal, são diretrizes que se dirigem ao
legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual
desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da
atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
No que se refere à questão da aplicação retroativa da lei que imponha penalidade
mais benéfica, não se aplica ao presente caso, já que é penalidade não alcançada pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, não havendo, por ora, legislação mais recente tratando o tema
de forma menos gravosa para o contribuinte.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 75
DF CARF MF
Original